Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713650-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL ARAUJO SILVA, VANILDA DE OLIVEIRA COELHO EMBARGADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL ARAÚJO SILVA e VANILDA DE OLIVEIRA COELHO em desfavor do despacho de ID: Num. 27739557, no qual este Relator concedeu às partes o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1051. Os embargantes alegam ter havido omissão na decisão retro, uma vez que o crédito incidente não se inclui nos créditos abarcados pela lei de falências, eis que foi constituído em momento posterior à decretação de recuperação judicial da empresa embargada. Argumentam que, em 16/04/2015, data da homologação do plano de recuperação, os embargantes detinham mera expectativa de direito, que se consolidou após o trânsito em julgado, tendo o quantum debeatur sido apurado tão somente após fase de liquidação de sentença, em 25/01/2019. Salientam que o julgamento do Tema 1051 não trouxe de forma clara e inequívoca o marco temporal para o fato gerador em casos que envolvem, inclusive, a necessidade de liquidação de sentença. Pedem que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que o trânsito em julgado da sentença que determina a liquidação dos valores seja considerado fato gerador para a exequibilidade do título judicial. Contrarrazões apresentadas (ID: Num. 28619449). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. Os Embargos de Declaração são recursos cabíveis para sanar contradições ou obscuridades, ou, ainda, para suprir omissão acerca de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar. Não são cabíveis embargos de declaração contra despachos de mero expediente, sem cunho decisório, situação que ocorre no presente caso. Na hipótese dos autos, o ato judicial que concedeu às partes o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1051 tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Nesse contexto, não se verifica no despacho recorrido cunho decisório capaz de viabilizar a interposição de recurso, tampouco de gerar prejuízo às partes. No mais, o órgão julgador, na atuação de sua competência, fundada no artigo 1.030, inciso II, do CPC, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e aquela fixada no Tema 1.051. Assim, não são cabíveis Embargos Declaração contra despachos de mero expediente, sem cunho decisório, situação que ocorre no caso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 08 de outubro de 2021 19:55:47. ROBSON BARBOSA Desembargador